Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-90.2023.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-90.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), UPPER EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 42.466.890/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

APELADO(S):

UPPER EDUCACIONAL LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
MONITÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

– FUNDAMENTAÇÃO POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
(ART. 485, INCISO
IV
, DO CPC)
–

DECISÃO SURPRESA
–

MERA INTIMAÇÃO
DA AUTORA
PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO
–

NECESSIDADE
DE PRÉVIA DECISÃO A ALERTAR E INFORMAR A PARTE AUTORA

DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PROCESSUAL
– INTELIGÊNCIA DO
S ARTS. 9º E 10º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO QUE SE EQUIPARA A ATO OU DILIGÊNCIA A SER PROMOVIDA PELA PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA
DA
REGRA DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC),
diante d
a falta de resposta do autor a comando judicial para promover
a citação
,
pois
caracteriza abandono da causa
,
e mesmo que não fosse, a ausência de
prévia intimação
ao
auto
,
r
para informar e alertar sob a possibilidade de extinção do processo
,

caracteriza
decisão surpresa
que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos
arts
. 9º,
caput
; 10º e 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
,
tirado contra sentença (ID
216402291
)

proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-
MT

que, em Ação Monitória ajuizada em desfavor de
UPPER EDUCACIONAL LTDA
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

FUNDAMENTO E DECIDO

Não tendo a parte autora incumbido no ônus processual que lhe incumbia, isto é, de promover a citação da parte requerida, esta demanda deve ser extinta.

Importa ressaltar que não se trata de extinção por abandono, a exigir a intimação pessoa da parte autora, mas de extinção por ausência de citação
, pressuposto processual para o desenvolvimento da relação processual
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reconheço que a ausência de citação importa em falta de pressuposto processual para o válido desenvolvimento da relação jurídico processual e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Sem honorários por ausência de
triangularização
da relação processual.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
216402293
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Ausência de intimação pessoal da parte autora

O
apelado
, por sua vez,

não apresentou contrarrazões
, uma vez que não integra a relação processual
.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
216402296
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
217008188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

APELADO(S):
UPPER EDUCACIONAL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença que, nos autos da Ação
Monitória
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
porque a parte autora não
teria
cumpriu o ônus processual de promover a citação da parte requerida, essencial
a
o desenvolvimento válido da relação processual
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

1.
Ausência de intimação pessoal da parte autora

A apelante assevera que a sentença
deve ser
cassada,
pois, apesar de ter sido intimado, por duas vezes, para
suprir a falta da citação, a intimação foi mediante o Diário de Justiça Eletrônico, mas deveria ter sido feita pessoalmente, nos termos do art.
485, § 1º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Desse modo, a apelante assevera que, apesar de ter deixado, por mais de 30 (trinta) dias, de
apresentar novo endereço da parte
requerida para a citação, o feito só poderia ter sido extinto se houvesse a intimação pessoal da recorrente, o que não ocorreu no caso presente.

Pois bem.
No caso em exame, verifico q
ue
o advogado da apelante, Dr. Bruno Vinicius Santos, foi intimado, pessoalmente,
via
sistema do PJE
,
para tomar
se manifestar quanto à

certidão negativa de citação

emitida pelo Oficial de Justiça
,
de ID 123194575
(
i
ntimação
-
23204144
,
aba de expedientes dos
autos da Primeira Instância)
.

Em sequência,
a parte autora também foi intimada, pessoalmente, via sistema do PJE,
para manifestar-se
em relação à mesma
certidão negativa
de citação infrutífera (
i
ntimação
-
24018437
,
aba de expedientes dos
autos da Primeira Instância
)
.

Posteriormente,
o advogado da apelante, Dr.
Bruno Vinicius Santos
,
foi
novamente
intimado para se manifestar quanto à referida certidão negativa de citação (
i
ntimação
-
24018438
,
aba de expedientes dos
autos da Primeira Instância).

Nenhuma das intimações contava com decisão que alertasse a parte ou seu advogado
que, caso não suprisse a falta de citação, o processo seria extinto sem julgamento de mérito.

Após as referidas intimações eletrônicas, a apelada permaneceu inerte.

Em seguida,
foi proferida a sentença ora objurgada, sob o fundamento de que não se trata de extinção por abandono de causa, a exigir a intimação pessoal da parte autora, mas de extinção por ausência de pressuposto processual válido.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos de origem, a parte apelada e seu advogado foram
apenas
intimados para se manifestarem quanto à certidão do oficial
de justiça, sem que existisse prévia decisão
judicial
informando
e alertando
,
à parte
autora
ou seu advogado, do efeito da extinção processual caso n
ão apresentassem novo endereço,
o que resulta em
sentença que caracteriza

“
decisão surpresa
”
, em confronto
com o teor dos

arts
.
9º e 10 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

[...]

[Grifo
nosso]

Assim, mesmo que seja o caso de ausência de pressuposto processual válido, a sentença de extinção
deveria ter sido precedida de decisão judicial a fim de alertar a parte
quanto à consequência de sua inércia
,
sob pena de violação ao princípio da não-surpresa
.

Ademais
, em
que pese o Juízo
a quo
asseverar que a extinção do processo não foi por abandono de causa, mas por ausência de citação, ou seja, por
inexistência de pressuposto processual válido,
contata-se que a inexistência de citação
é espécie do
s
gênero
s

“
atos processuais ou diligências
” cuja promoção
incumbem à parte autora
, conforme previsão do inciso III, do
supracitado
art.
485, §1º, do Código de Processo Civil
, o que reforça a necessidade, inclusive, de decisão
judicial prévia a alertar a
requerente
para suprir a falta
no prazo de 05 (cinco) dias, antes da extinção do feito.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA –IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do disposto no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa, autorizada no inciso III do mesmo dispositivo legal,
pressupõe a prévia intimação pessoal do autor, a qual não é suprida pela mera intimação desta parte para manifestar-se quanto à certidão do Oficial de Justiça relativamente ao não cumprimento do mandado de reintegração de posse.

2. Hipótese que leva à anulação da sentença recorrida para que a demanda tenha normal prosseguimento em primeiro grau de jurisdição e não ao seu julgamento, desde logo, pelo Tribunal de Justiça.

(N.U 1005988-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurs
o e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na
sentença recorrida, já que não se completou a relação processual
que demanda a participação
da apelada
, ainda não citad
a
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024